Tribunal: TJMT
Processo: 1027949-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027949-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BAZILIO DE AMORIM - CPF: 015.285.721-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DACY VIEIRA DA PADUA - CPF: 067.250.901-68 (AGRAVADO), ANGELA INACIA GARCIA DE SOUZA - CPF: 941.049.301-30 (AGRAVADO), LAZARO DIVINO BORGES - CPF: 218.078.091-53 (AGRAVADO), MILTON MARIANO TEIXEIRA - CPF: 039.761.901-44 (AGRAVADO), FRANCISCO TATICO BORGES - CPF: 015.344.401-00 (AGRAVADO), JOAQUIM JOSE BORGES - CPF: 015.345.131-91 (AGRAVADO), JOSE TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 020.368.511-34 (AGRAVADO), JOAO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 094.587.861-34 (AGRAVADO), ANGELA INACIA GARCIA DE SOUZA - CPF: 941.049.301-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSILDA BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 910.675.701-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON MARIANO TEIXEIRA - CPF: 039.761.901-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA FERNANDES CABRAL - CPF: 301.974.811-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MAURICIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 100.253.401-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAERTE MARIANO DE REZENDE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARGARIDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ZULMIRA CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 246.809.401-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE FERREIRA (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários periciais. Responsabilidade pelo pagamento. Valor proporcional e justificado. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou a proposta de honorários periciais apresentada por perito contábil nomeado e atribuiu ao executado/agravante o ônus de custeá-los.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso consiste em (i) verificar a adequação da fixação dos honorários periciais e (ii) avaliar a atribuição do respectivo ônus financeiro ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requerer a produção da prova pericial ou será rateada se requerida por ambas ou determinada de ofício, conforme art. 95 do CPC. No caso, o agravante foi o único a solicitar a perícia, legitimando a imputação do custo exclusivamente a ele.

4. O valor arbitrado para os honorários periciais mostrou-se compatível com a complexidade do trabalho, a qualificação do perito, e o tempo necessário para a realização da prova, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou excesso por parte do agravante.

5. A ausência de elementos objetivos capazes de evidenciar a inadequação do montante fixado reforça a presunção de adequação da decisão de homologação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais recai sobre a parte que requerer a produção da prova, salvo hipótese de rateio; 2. A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a qualificação do perito, e a compatibilidade com valores praticados no mercado, presumindo-se adequada na ausência de prova de excesso ou desproporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0000737-69.2014.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por JOAO BAZILIO DE AMORIM

e mais outros 11 (onze) coautores, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado judicialmente, no valor de R$ 11.880,00, por considera-la
“de acordo com a complexidade da causa, a qualificação técnica exigida para a realização do trabalho, bem como por se tratar de mais um autor e 16 (dezesseis) cédulas a serem periciadas”
(cf. Id. no 167841886 dos autos de origem).

O agravante afirma que
“a fixação dos honorários periciais e dos assistentes técnicos deve atender o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza, a importância e o tempo exigido no cumprimento dos trabalhos
”, pede, pois, o provimento do recurso
“para reduzir os honorários periciais”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
“para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando assim, a ampla defesa da Agravante”
(cf. Id. no 243341177).

A decisão vinculada ao Id. no 243485697 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do presente agravo (cf. Id. no 253541693).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que nos autos da ação de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0000737-69.2014.8.11.0021), nomeou perito contábil e impôs ao Banco/executado/agravante os ônus financeiros da produção da prova.

Pois bem.

Conforme cediço, o perito é um auxiliar eventual do juízo e, não sendo funcionário do judiciário, tem direito a uma remuneração que deve ser paga pela parte que entendeu ser necessário seu trabalho para elucidação das questões colocadas na lide.

Via de regra, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requerer a perícia ou deve ser rateada quando requerida por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Da leitura dos autos, verifica-se que somente o Banco/agravante manifestou
interesse na realização da prova pericial, tendo juízo deferido sua produção.

Assim, como somente a agravante requestou produção da prova pericial, a decisão mais acertada é impor a parte agravante o ônus financeiro para a correspondente prova pericial.

Quanto
ao valor dos honorários periciais, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução, eis que,
o agravante

não se apoia propriamente em elemento de prova idônea a demonstrar que o valor arbitrado é realmente excessivo ou, então, incompatível e desproporcional ao trabalho a ser enfrentado, muito mesmo que destoa do que normalmente é cobrado/fixado para hipóteses semelhantes neste estado de MT, já que a discordância da agravante é, basicamente, fundada em argumentos de cunho subjetivo, desamparados de dados objetivos pertinentes à hipótese dos autos e que sirva de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são excessivos, desproporcionais ou, de qualquer outro modo, injustificados porque não correspondem à realidade do mercado local.

De outro lado, o
expert
apresentou razões
pertinentes para justificar o valor fixado, pois, segundo ele, envolve várias horas de trabalho, entre elaboração de planilhas, respostas aos quesitos e confecção do laudo.

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, deve permanecer irretocada a decisão que homologou a proposta de honorários apresentada pela empresa de perícia nomeada.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024